Tribunal: TJBA
Processo: 8077021-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077021-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: GILBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DONANEMABE (KISUNLA). DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO INICIAL. REGISTRO NA ANVISA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. URGÊNCIA DO CASO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Donanemabe (Kisunla) ao Agravado, diagnosticado com Doença de Alzheimer (CID G30) em estágio inicial, sob pena de multa diária. A operadora sustenta a taxatividade do Rol da ANS, a inexistência de cobertura contratual e o caráter experimental da medicação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da determinação judicial de fornecimento de medicamento não incluído no Rol da ANS, porém registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, diante da urgência médica e do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que preenchidos critérios técnicos e científicos.

4. O medicamento Donanemabe (Kisunla) possui registro definitivo na ANVISA desde setembro de 2024, afastando a alegação de tratamento experimental.

5. A prescrição médica detalha a "janela de oportunidade" terapêutica, evidenciando a urgência do tratamento para evitar o declínio cognitivo irreversível do paciente.

6. A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS configura prática abusiva, em afronta à função social do contrato, ao Código de Defesa do Consumidor e aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

7. Precedentes deste Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhecem a obrigatoriedade da cobertura quando há registro na ANVISA, prescrição médica justificada e urgência do quadro clínico, especialmente em doenças graves e progressivas como o Alzheimer.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, sendo devida a cobertura de tratamento não previsto, desde que exista prescrição médica fundamentada, registro na ANVISA e evidência científica de eficácia. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para paciente com doença grave e progressiva, especialmente quando evidenciada urgência clínica e risco de agravamento irreversível, em violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e §1º; e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I e III; 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1161 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 2.007.223/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/05/2023; TJBA, AI nº 8031518-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 20/08/2024; TJBA, AI nº 8056196-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 18/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8077021-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e parte agravada o
GILBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28